Tribunal: TJDFT
Processo: 0017631-13.2013.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO COLEGIADO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão no acórdão embargado, o qual, de forma clara, objetiva e coerente, concluiu que, devidamente interrompida por única vez a prescrição intercorrente, em razão da constrição de bens do devedor, e considerada pelo juízo de origem a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei 14.010/2020, é irreparável a sentença que reconheceu estar fulminada a pretensão executiva pela prescrição intercorrente. 2.1 Além disso, abordou expressamente a questão dos honorários advocatícios no presente caso afirmando, com base no art. 921, § 5o, do CPC, e jurisprudência do STJ (REsp 2.025.303/DF), o não cabimento de imposição de ônus para as partes quando a prescrição intercorrente é reconhecida de ofício.
3. Evidenciados os fundamentos da decisão colegiada, bem como tendo sido arrazoados expressamente os pontos mencionados pelas partes embargantes, resta claro que não há que se falar em decisão omissa ou obscura, vez que a lide foi solucionada por completo à luz do entendimento desta Corte, bem como foram analisados todos os elementos probatórios constantes nos autos por ocasião do julgamento e enfrentados todos os argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC).
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.